Tribunal: TJMT
Processo: 0031941-71.2014.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-01-28

Ementa:
VISTOS.
No petitório de fl. 1 – id. 73301480, a parte autora requereu a desistência do presente processo em razão da sua adesão ao Plano de Demissão Voluntária – PDV da Empaer, contudo, conforme o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.267.995, afetado à condição de recurso repetitivo, a desistência da ação, após transcorrido o prazo da contestação, somente poderá ser homologada com o consentimento do réu.
Diante disso, intime-se a parte ré, Estado de Mato Grosso, para, querendo, manifestar quanto ao pedido de desistência formulado.
Às providências.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça